Tribunal: TJES
Processo: 0016742-78.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016742-78.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLI OLIVEIRA CARVALHINHO

APELADO: PAULO SERGIO CARVALHINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
AUSÊNCIA
DE OMISS
ÕES
.
REDISCUSSÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marli de Oliveira Carvalhinho, alegando omissões no acórdão, que,
em suma,
negou provimento à apelação criminal, especialmente quanto à análise de dispositivos legais relacionados à Lei Maria da Penha, prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais, e fundamentação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de omissões
do
acórdão,
que não teria analisado todos os fundamentos relativos ao pleito de restabelecimento das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado ou revisão da matéria já decidida, não sendo identificad
o
s
vícios no acórdão embargado, que
apreciou adequadamente os fundamentos relevantes, inclusive
os
relacionados à ausência de risco atual que justificasse a manutenção das medidas protetivas.

4
.
P
ara fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência dos vícios.

5
. O acórdão está devidamente fundamentado, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
16742-78.2013.8.08.0024

EMBARG
ANTE
:
MARLI DE OLIVEIRA CARVALHINHO

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de

embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,
negou
provimento ao recurso

(ID
1
2040890
).

Em
suas
razões,
o
embargante

aduz
haver omiss
ões

decorrentes da não
manifestação expressa
(prequestionamento implícito)
das seguintes matérias
:
I)
do art. 97 do CPP,

no tocante à parcialidade da Magistrada prolatora da sentença;
II)
do art. 7º,
caput
, IV, da Lei nº 11.340/06, acerca da retenção pelo embargado de correspondências destinadas à embargante e subtração das chaves de 02 (dois) veículos automotores que estavam na administração da recorrente, deixados por seu cônjuge falecido;
III)
do ar
t
. 12,
caput
, VII, da Lei nº 11.340/06,
no tocante à determinação, até ao efetivo recebimento, da entrega, pelo Órgão de Polícia Civil, do Inquérito Policial, para a instauração da Ação Penal;
IV)

do
a
rt. 12-C,
caput
, I, da Lei
nº
11.340/
0
6, com relação à mantença da medida protetiva de afastamento do
e
mbargado, ao invés da revogação, como procedeu o Juízo
a quo
, por meio da Sentença;

V)

do
a
rt. 18,
c
aput
, IV, da Lei
nº
11.340/06, com relação à determinação do Juízo
a quo
para apreensão imediata da arma de fogo sob a posse do
e
mbargado, pois este não logrou comprovar, efetivamente, ter sido a arma entregue a quem ele alegou;
VI)

do
art.
19, §§ 1º
a
3º
e

arts.
29
a
31,
todos
da Lei
nº
11.340/06,
q
uanto à realização da audiência multidisciplinar, para avaliar a efetiva situação de risco da
e
mbargante, à luz das provas da continuação da prática dos atos de violência;
VI
I
)

do
a
rt. 20,
c
aput
, da Lei
nº
11.340/06, com relação à falta de determinação do Juízo
a quo
da prisão preventiva do
e
mbargado,
pelo
descumprimento da medida protetiva de urgência;
VII
I
)

do
a
rt. 22,
caput
, II e III, da Lei
nº
11.340/06,
quanto
à mantença do afastamento do
e
mbargado do local de convivência com a
e
mbargante,
quanto a
proibição da
s
condutas de aproximação, à fixação do limite mínimo de distância,
entre outras,
a fim de preservar a integridade física e psicológica
da recorrente
;
IX
)

do
a
rt. 93, IX, da CF e
a
rt. 315,
c
aput
, § 2º, IV e VI, do CPP, com relação à falta de fundamentação do
a
córdão,
acerca da
indispensabilidade da realização de audiência, à inexistência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada, à falta de admissão da jurisprudência ou
de
todos os

precedentes jurispru
d
enciais
colacionados pela defesa de Marli Oliveira Carvalhinho.
Almeja,

portanto,
o provimento do recurso para fins de alteração do julgado
(ID
1
21
72647
).

Contrarrazões
pelo
des
provimento dos aclaratórios
(ID
1
2755344
).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Como se sabe
, os aclaratórios
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido

e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,
exatamente o que propõe o embargante, já que a conclusão alcançada no acórdão se deu em sentido contrário
às pretensões defensivas.

Em outras palavras, a defesa pugna pelo provimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões constantes do
acórdão,
que, segundo alega, não teria analisado todos os fundamentos relativos ao pleito de restabelecimento das medidas protetivas de urgência.

N
o caso
,
constou n
o

julgamento d
o apelo
,

no que interessa à análise d
o presente recurso
,
que:

“
(...
)
Inicialmente, a defesa da suposta vítima afirma que a magistrada competente para atuar no feito agiu com parcialidade e deslealdade processual, ao despachar (fl. 58) e tornar sem efeito o despacho anterior (fl. 56).

Entretanto, como bem ressaltado pelo
Parquet
, o despacho de fl. 58 foi proferido pela MM. Juíza titular da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, quando esta verificou a sua suspeição por motivo de foro íntimo, momento em que remeteu os autos ao substituto legal.

A defesa prossegue afirmando que o juízo deixou de aplicar a regra do art. 18, IV, da Lei nº 11.340/06 no momento em que determinou a verificação dos procedimentos investigativos afetos à medida protetiva requerida, considerando que havia a informação de que o requerido estaria na posse de duas armas de fogo, além de farta munição (fls. 39/40).

De acordo com a norma contida no art. 18, IV, da Lei Maria da Penha, após o recebimento do pedido da ofendida, cabe ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, determinar a apreensão imediata da arma de fogo em posse do agressor.

Ocorre que tal regramento passou a viger muito tempo depois da prolação do despacho, precisamente em 08/10/2019.

Quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa, com menos sorte a defesa. Por certo, foi oportunizada à Sra. Marli manifestar-se nos autos, através de sua defesa técnica, durante todo o curso do processo.

Além disso, devem ser consideradas as tentativas infrutíferas de sua oitiva pela equipe multidisciplinar do juízo
. Não obstante, as medidas protetivas vigeram por mais 09 meses, sem qualquer manifestação da recorrente nos autos.

No caso, portanto,
a limitação na produção de provas imposta pela inércia da própria requerente, acabou por prejudicá-la em relação a manutenção das medidas protetivas
, sendo certo que tais cautelares são concedidas em caráter provisório, e, portanto, revogáveis, caso verificada a superveniente ausência dos motivos autorizadores de sua concessão.

Ademais, a duração das medidas protetivas deve pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo perdurar de forma indefinida.

E, na hipótese em julgamento,
as medidas vigeram por mais de 09 (nove) anos e, transcorrido lapso temporal considerável sem qualquer notícia da requerente quanto ao descumprimento pelo requerido
, a manutenção da revogação é medida que se impõe.

(...)

Por fim, assevero que, havendo novas situações de violência perpetradas pelo requerido, que atentem contra a integridade física e psicológica da apelante,
nada impede que esta requeira novas medidas protetivas de urgência.
”
(g.n.)

Ressalto, por oportuno, que
o órgão julgador não é
“
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(AgInt no REsp n
º
2.110.374/PB).

Além disso
, os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal,
não sendo a hipótese dos autos
.

P
or fim,

de acordo com
a regra

contida n
o
art. 1.025 do C
ódigo de Processo Civil:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Diante do exposto,

CONHEÇO DO
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
NEGO-LHES

PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)